Tribunal: STF
Processo: AI 136515
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  RAZOES QUE  NÃO VERSAM SOBRE O
OBICE APONTADO NA DECISÃO AGRAVADA.
          As  razoes do agravo regimental devem estar direcionadas de
modo a infirmar a decisão que negou seguimento ao agravo.
          Desfocada e a manifestação recursal que repete o sustentado
no  agravo de  instrumento, sem  atinar para  o obstaculo apontado no
despacho agravado em torno da Súmula 288.
          Agravo regimental improvido.